Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703077-39.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 78437664, concedo o prazo improrrogável de 3 (três) dias para que o Ministério Público apresente as razões e as contrarrazões à apelação, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra. 2. Caso haja a interposição de apelação, independentemente de nova conclusão, intime-se o réu, Jairo Ferreira de Souza, para que apresente as suas contrarrazões. 3. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO